Tribunal: TJDFT
Processo: 0712003-90.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA ICMS/DIFAL. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR APTA A REGULAMENTAR A MATÉRIA. REEXAME DE ACÓRDÃO. RE. 1.187.019. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1093.
1. A matéria relativa à necessidade, ou não, de edição de lei complementar para cobrança de alíquotas do ICMS nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.287.019 – DF, admitido com repercussão geral (Tema 1.093) e nos autos da ADI no 5.469.
2. A tese proposta pelo Relator, Ministro Marco Aurélio, no julgamento do RE 1.287.019 – DF, posteriormente acompanhada pela maioria de seus pares, foi no sentido de que: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.
3. Desse modo, em reexame possibilitado pelo artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, readequa-se o posicionamento adotado no acórdão 1242074, para dar provimento ao apelo e afastar a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, porquanto ausente lei complementar disciplinadora.